Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723956-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS SCALERCIO IMOBILIARIA AGRAVADO: WENDEL SOUSA REIS, ALEX SANDRO LUIZ ARANTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcus Vinícius Scalércio Imobiliária em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0008462-65.2014.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Marcus Vinicius Scalercio Imobiliária apresentou impugnação a bloqueio judicial que teria alcançado suas contas bancárias, no total de R$ 3.199,34 (id. 125929040). Aduz que não é parte no processo, porquanto não se confunde com a pessoa natural Marcus Vinicius Scalercio, o representante legal da empresa e que de fato integra a presente lide. Adicionalmente, alega que a cifra constrita pertence a terceiros, quais sejam, os locatários para os quais presta serviços (é uma imobiliária). Quanto ao credor, requer a permanência da penhora, porquanto o devedor é empresário individual, cujo patrimônio se confunde com o instituidor. É o breve relato. Decido. A despeito das alegações do executado, verifica-se do documento do id. 127449337 que ele é empresário individual, de modo que o patrimônio do instituidor e da pessoa jurídica confundem-se e respondem pelo pagamento de dívidas contraídas por quaisquer deles. Aliás, a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio (3a Turma, REsp 487.995, Rel. Min. Nancy Andrighi). Quanto à assertiva de que o numerário alcançado pertence a outrem, alheia ao feito, não foi instruída com documentação suficiente para prová-la. De mais a mais, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (CPC 185), o que fulmina de vez as alegações. Posto isso, rejeito a impugnação para manter hígido bloqueio. Oficie-se para transferência do numerário ao credor, que deverá, após, juntar planilha do débito e declinar bens passíveis à penhora. Prazo: 15 dias. Publique-se.” Alega a Agravante que o patrimônio penhorado não diz respeito à pessoa física nem à pessoa jurídica alegada. Discorre que é pessoa jurídica atuando no ramo imobiliário, representada pelo Executado nos autos principais, e teve R$ 3.199,34 (três mil, cento e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) bloqueados por meio do Sisbajud. Assevera que a imobiliária administra bens imóveis de terceiros e o dinheiro depositado em sua conta corrente pertence aos locatários dos imóveis. Registra que, conforme relatório dos aluguéis recebidos, o dinheiro bloqueado foi depositado pelos inquilinos e após o depósito tem o prazo de 5 (cinco) dias para repassar os valores recebidos para os proprietários dos imóveis. Ressalta, ainda, que parte do valor bloqueado decorre de um Pix realizado por uma das locatárias, cliente da imobiliária, cujo imóvel está sob sua administração, para pagamento da primeira cota do IPTU. Salienta que, ao contrário do disposto pelo d. Magistrado, o patrimônio bloqueado não pertence à imobiliária nem ao seu representante legal, sendo de propriedade de clientes, que devem depositar os aluguéis, em 5 (cinco) dias. Sustenta não ser razoável que cada cliente da imobiliária tenha que opor embargos de terceiro para terem os seus valores liberados. Aduz que apenas 10% dos valores pertencem à Agravante e ao seu representante legal, a título de taxa de administração. Ao final, pede que seja concedido efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para impedir que os valores bloqueados sejam transferidos para os Agravados, até decisão final no presente recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 3.199,34 (três mil, cento e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) em seu favor. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 37441007). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, pede a Agravante que os valores penhorados/bloqueados sejam mantidos em conta judicial, até o julgamento definitivo do recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Malgrado os fundamentos apresentados pelo d. Magistrado, verifico que a penhora foi realizada em conta corrente de titularidade da empresa agravante. De fato, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal, e o patrimônio da empresa se confunde com o do seu sócio. Sucede que a documentação acostada aos autos indica que parte da quantia bloqueada não pertence à pessoa jurídica, mas, sim, a seus clientes, terceiros de boa-fé. Assim, considerando que a decisão agravada é passível de causar grave lesão ou difícil reparação à Agravante e a terceiro de boa-fé, haja vista o requerimento de liberação da quantia bloqueada pelo devedor, mostra-se prudente que sejam mantidos em juízo os valores penhorados até o julgamento final do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora